Tribunal: STF
Processo: Rcl 61862
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 181 E 1.046. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 24.8.2023, por Cemig Distribuição S/A contra o seguinte acórdão prolatado pela Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0010115-87.2016.5.03.007, pelo qual teria sido descumprida a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. ELETRICITÁRIOS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE FIXADO EM NORMA COLETIVA. INVALIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-I) deste Tribunal Superior do Trabalho (TST) firmou-se no sentido de considerar inválida cláusula de norma coletiva que adota o salário-base para cálculo do adicional de periculosidade dos eletricitários. 2. Consolidou-se o entendimento de que o art. 1º da Lei nº 7.369/1985, ao reportar-se ao termo ‘salário’, abrange a totalidade das parcelas de natureza salarial devidas aos eletricitários. Cuida-se de disciplina legal relativa à saúde e à segurança do empregado que se sobrepõe à negociação coletiva. 3. As disposições contidas na Lei 
nº 12.740/2012, quanto à base de cálculo do adicional de periculosidade assegurado ao empregado exposto permanentemente à energia elétrica, aplicam-se apenas aos contratos de trabalho celebrados após o início de sua vigência. Inteligência da Súmula 
nº 191 do Tribunal Superior do Trabalho. JORNADA DE TRABALHO. 40 HORAS SEMANAIS. BASE DE CÁLCULO. DIVISOR 200. SÚMULA TST Nº 431. DESPROVIMENTO. 
1. Consoante a diretriz perfilhada na Súmula nº 431, aplica-se o divisor 200 (duzentos) para o cálculo do valor do salário-hora do empregado sujeito à jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho. 2. Acórdão regional que entende aplicável o divisor 200 (duzentos) para o empregado que cumpre jornada de 40 (quarenta) horas semanais encontra-se em consonância com o entendimento consagrado no aludido verbete sumular. 3. Agravo de instrumento da Reclamada de que se conhece e a que se nega provimento” (doc. 3).



    2. Consta no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que contra esse acórdão a reclamante opôs embargos de declaração, não admitidos pelo Presidente da Sétima Turma daquele Tribunal Superior. 



    Contra essa decisão a Cemig interpôs agravo interno, desprovido, com aplicação de multa:



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 422, I, DO TST. Não se conhece do agravo interno, por ausência de fundamentação, quando as alegações da parte não impugnam os fundamentos da decisão monocrática agravada, nos termos em que fora proposta. No caso, a decisão denegatória foi fundamentada na aplicabilidade da regra geral constante da Súmula 353 do TST e a parte agravante não ataca esse fundamento. Incide o óbice da Súmula 422, I, do TST. Agravo interno não conhecido com condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ora fixada em 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 81 do CPC” (Extraído do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho).



    Contra esse acórdão a Cemig interpôs recurso extraordinário, não admitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ao fundamento de que, “constata-se no acórdão objeto do recurso extraordinário que a SDI-1 do TST não conheceu do agravo interno em razão da ausência do requisito de admissibilidade recursal referido na Súmula 422, I, do TST. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (‘Tema 181’ do ementário temático de Repercussão Geral do STF)” (Extraído do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados.



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Presente o óbice processual, não há relação de pertinência entre o recurso e a decisão impugnada. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa” (Extraído do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho).



     



    A reclamante ajuíza a presente reclamação contra “acórdão proferido pela C. 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da ação trabalhista nº 0010115-87.2016.5.03.0074” (fl. 1, doc. 1).



    3. Alega que, “no caso em análise, com o desprovimento de agravo interno interposto contra a não-admissão do recurso extraordinário, restaram esgotadas as vias ordinárias e, portanto, materializada a usurpação da competência do STF ante a consideração equivocada, na origem, de entendimento surgido sob o ângulo da repercussão geral” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que, pelo “acórdão reclamado, exarado pela C. 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, julgou de forma contrária ao entendimento vinculante dessa Supremo Corte, no que tange ao Tema de Repercussão Geral 
nº 1046, julgado no dia 02/06/2022” (fl. 5, doc. 1).



    Salienta que “essa Suprema Corte proferiu decisão com repercussão geral no dia 02/06/2022, que definiu que são válidos os acordos e convenções coletivas de trabalho que restringem ou limitam direitos trabalhistas, mesmo sem contrapartida, desde que não firam o patamar civilizatório previsto na CF/88 (...). Assim, a partir de então deve prevalecer o que dispõe os acordos e convenções coletivas celebradas entre a CEMIG e o sindicato da categoria, que prevê que o cálculo do adicional de periculosidade deve incidir apenas sobre o salário-base, sem computar quaisquer outras parcelas salariais” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que, “ao contrário do entendimento emanado pela C. 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, não se pode falar que a norma que fixa a base de cálculo do adicional de periculosidade devido aos eletricitários se trata de norma imperativa e de ordem pública, ostentando caráter cogente, não passível de derrogação pela vontade das partes. Isto porque apenas houve transação sobre critério de cálculo da parcela, sendo certo que o direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% permanece íntegro, sendo que tal transação encontra-se no âmbito da livre negociação coletiva, sem evidências de prejuízo ao trabalhador, não importando a respectiva negociação em ofensa à norma de ordem pública irrenunciável” (fl. 8, doc. 1).



    Pede “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela C. 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0010115-87.2016.5.03.0074, que ferirá a preservação da competência do Tribunal, bem como a garantia da autoridade de suas decisões” (fl. 11, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 181 da repercussão geral, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese fixada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    8. Em 2.6.2022, este Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (DJe 28.4.2023).



    9. No caso em exame, o Tribunal Superior do Trabalho limitou-se ao exame dos pressupostos de cabimento de recurso de sua competência. O agravo no recurso de revista foi desprovido por ausência de impugnação da decisão agravada:



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 422, I, DO TST. Não se conhece do agravo interno, por ausência de fundamentação, quando as alegações da parte não impugnam os fundamentos da decisão monocrática agravada, nos termos em que fora proposta. No caso, a decisão denegatória foi fundamentada na aplicabilidade da regra geral constante da Súmula 353 do TST e a parte agravante não ataca esse fundamento. Incide o óbice da Súmula 422, I, do TST. Agravo interno não conhecido com condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ora fixada em 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 81 do CPC (Extraído do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho).



    O recurso extraordinário interposto contra essa decisão teve o seguimento negado, “no acórdão objeto do recurso extraordinário”, sob o fundamento de “que a SDI-1 do TST não conheceu do agravo interno em razão da ausência do requisito de admissibilidade recursal referido na Súmula 422, I, do TST. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (“Tema 181” do ementário temático de Repercussão Geral do STF)” (Extraído do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho).



    Ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no que decidido no Tema 181 da repercussão geral, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua jurisdição para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com base nos arts. 1.030 e 1.042 do Código Processual Civil. 



    Não se comprova no ato impugnado o descumprimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral (Tema n. 181), não tendo a reclamante demonstrado teratologia na decisão questionada, o que afasta o cabimento da reclamação. Nesse sentido, confiram-se julgados de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado observou a sistemática recursal em vigor ao negar seguimento ao RE, sob o fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, amparando-se, para tanto, em precedente desta SUPREMA CORTE formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO – Tema 181). 2. Além disso, a Corte Superior observou corretamente as diretrizes estabelecidas por este TRIBUNAL no precedente citado, no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema em questão. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 48.241-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 46.384-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora